Tribunal: TJSP
Processo: 0006174-05.2014.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Ação civil pública ambiental. Parque Estadual denominado Jurupará que está inserido em área pública e é insuscetível de ocupação que gera apenas a mera detenção. Comprovação nos autos de que a área ocupada está inserida no referido Parque. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.